Tribunal: TJMT
Processo: 1010336-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1010336-34.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: EDUILMA FERREIRA DA SILVA
AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Vistos etc
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDUILMA FERREIRA DA SILVA em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de indenização por dano moral proposta em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., indeferiu pedido de suspensão das faturas nos valores R$2.296,29 (dois mil e duzentos e noventa e seis reais e vinte e nove centavos), bem como fatura R$756,90 (setecentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos), com vencimento para 25/03/2021, que a agravada se abstenha de realizar a suspensão dos serviços de energia elétrica da unidade consumidora da agravante, bem como que não realize cobranças sobre os débitos discutidos nos autos e ainda não inclua o nome da agravante no rol dos inadimplentes.
Requer, em síntese, que seja reformada a decisão prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau, para “determinar a suspensão das faturas nos valores R$2.296,29 (dois mil e duzentos e noventa e seis reais e vinte e nove centavos), bem como fatura R$756,90 (setecentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos), com vencimento para 25/03/2021, que a agravada se abstenha de realizar a suspensão dos serviços de energia elétrica da unidade consumidora da agravante, bem como que não realize cobranças sobre os débitos discutidos nos autos e ainda não inclua o nome da agravante no rol dos inadimplentes, com a máxima urgência, sob pena de multa diária em caso de descumprimento”, diante do preenchimento dos requisitos exigidos.
É o relato. Decido.
O Código de Processo Civil estabelece:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão das faturas nos valores R$2.296,29 (dois mil e duzentos e noventa e seis reais e vinte e nove centavos), bem como fatura R$756,90 (setecentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos), com vencimento para 25/03/2021, que a agravada se abstenha de realizar a suspensão dos serviços de energia elétrica da unidade consumidora da agravante, bem como que não realize cobranças sobre os débitos discutidos nos autos e ainda não inclua o nome da agravante no rol dos inadimplentes.
Não obstante as alegações do magistrado de 1o grau, tem-se que, aparentemente, a agravante é pessoa humilde, e, pelo menos, em caráter provisório, convencem da verossimilhança das alegações, pois, em princípio, realmente parece injustificável a discrepância entre o consumo mensal que vinha sendo faturado e a insólita elevação apurada, embora, ressalve-se, tal elevação pode ter resultado de efetivo consumo, o que será apurado no curso da instrução.
O perigo de dano grave e de difícil reparação é patente (CPC, art. 273, I), porque o serviço é de fornecimento de energia elétrica, e sendo este bem essencial, do qual não se deve ser privado, o serviço deve ser mantido até o julgamento final da ação proposta.
Por outro lado, não há perigo de irreversibilidade da medida, pois, se posteriormente ficar constatado que a cobrança impugnada é devida, poderá a agravada cobrar a diferença do consumidor.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA (FATURA RELATIVA A CONSUMO RECUPERADO) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS (MEMÓRIAS DE MASSA) PELA RÉ – CABIMENTO – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA E PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A concessão de tutela de urgência exige comprovação da probabilidade do direito reclamado e da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso a medida não seja deferida. Pela distribuição dinâmica do ônus probatório e pelo princípio da cooperação entre as partes, a produção da prova incumbe a quem tem melhores condições de produzi-la. (TJ-MT - AI: 10120019020188110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/02/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2019)
Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, nos termos do requerido pela agravante.
Comunique-se imediatamente ao juiz da causa.
Intime-se a parte agravada, para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora